Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-71.2025.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-71.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HAROLDO GOMES DA SILVA - CPF: 828.756.341-00 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO ABUSIVOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 84.182,14, questionando juros remuneratórios alegadamente superiores aos contratados, venda casada de seguros e cobrança de tarifa de avaliação sem adequada comprovação do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros efetivamente aplicada (1,70% a.m.) configura abusividade em relação à contratada (1,67% a.m.) e à média de mercado; (ii) verificar se houve venda casada na contratação dos seguros prestamista e AP premiado; (iii) analisar a validade da cobrança da tarifa de avaliação diante da insuficiência probatória; e (iv) determinar o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros praticada, mesmo considerando 1,70% a.m., permanece substancialmente abaixo da média de mercado (2,02% a.m.) e muito aquém do parâmetro de abusividade de 1,5 vezes estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Configura-se venda casada quando não demonstrada a oportunização ao consumidor de livre escolha da seguradora, violando o princípio da transparência e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

5. A tarifa de avaliação mostra-se abusiva quando o documento comprobatório apresenta-se deficiente, sem assinatura do avaliador ou detalhamento técnico adequado, insuficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço.

6. A imposição de produtos e serviços sem a devida transparência caracteriza má-fé do fornecedor, ensejando a aplicação da repetição do indébito em dobro como medida de desestímulo a práticas contrárias à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação.

Tese de julgamento:

"1. Não há abusividade em juros remuneratórios quando a taxa praticada permanece abaixo da média de mercado e do parâmetro de 1,5 vezes estabelecido pela jurisprudência superior. 2. Configura-se venda casada de seguro quando não comprovada a livre escolha da seguradora pelo consumidor, violando os princípios da transparência e informação. 3. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação sem adequada comprovação da prestação do serviço através de documento técnico com as devidas formalidades."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; CC, art. 406; Resolução BACEN 3.919/2010, art. 5o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.061.530/RS; REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ); REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ); EAREsp 676.608/RS; Precedentes do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAROLDO GOMES DA SILVA
contra r. sentença exarada pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação revisional de contrato bancário n.o 1000232-71.2025.8.11.0087, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
condenando
-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O autor celebrou contrato de financiamento de veículo (Toyota Hilux) no valor de R$ 84.182,14, em 60 parcelas de R$ 2.248,00, com taxa de juros de 1,67% a.m. e 22,03% a.a., pleiteando a revisão das cláusulas contratuais.

Inconformado, o apelante sustenta em
síntese
que houve violação aos princípios da boa-fé e transparência, com configuração de venda casada nos seguros (R$ 4.763,84) e ausência de comprovação da prestação de serviços na tarifa de avaliação (R$ 399,00), com aplicação de taxa de juros efetivamente cobrados superiores aos contratados.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Intimações e publicação aos novos patronos da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE NÃO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

É cediço que o sistema recursal civil se orienta pela norma jurídica dialética, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que tal princípio, prescreve a necessidade da parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Verifico que a preliminar não tem força, pois, a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença, bem como, trouxe argumentos que, a seu ver, alta probabilidade de êxito do recurso, o que não configura ausência de
regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO MÉRITO

Conheço do recurso de apelação, eis que tempestivo, devidamente preparado, ademais,
"O benefício da gratuidade já foi deferido em primeira instância e não houve Recurso de tal decisão, por isso deve ser mantido." (TJMT - 1026547-39.2021.8.11.0003, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/03/2023, Data de Publicação: 09/03/2023).

A controvérsia recursal cinge-se aos seguintes pontos principais conforme
ID 303673036
-
Contrato de Financiamento – Proposta n.o 391987819
:

a)
A alegada abusividade dos
juros remuneratórios
, sustentando o apelante que a taxa efetivamente aplicada (1,70% a.m.) supera a contratualmente pactuada (1,67% a.m.), configurando descumprimento contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência, conforme demonstrado no
ID 303673040
(Laudo Pericial Contábil);

b)
A configuração de
venda casada
na contratação dos seguros prestamista (R$ 4.190,81) e AP premiado (R$ 573,03), conforme previsto no
item B6 - Somatório Total dos Seguros
, alegando o apelante ausência de oportunidade para livre escolha da seguradora, em violação ao
art. 39, I, do CDC
e à tese firmada no
Tema 972 do STJ
;

c)
A abusividade da cobrança da
tarifa de avaliação
(R$ 399,00), prevista no
item D2 - Tarifa de avalição do veículo usado
, sustentando o apelante a inexistência de comprovação adequada da efetiva prestação do serviço, contrariando o entendimento consolidado no
Tema 958 do STJ
, não obstante a juntada pelo banco do documento constante do
ID 303674364 - pág. 8
(laudo de vistoria);

d)
O cabimento da
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no
art. 42, parágrafo único, do CDC
, em razão da alegada má-fé do fornecedor na
imposição de produtos e serviços sem a devida transparência,
totalizando o valor de R$ 10.325,68 conforme cálculos do parecer técnico -
ID 303673040
.

O MM. Juiz
a quo
, conforme sentença de
ID 303674371
, julgou improcedente a demanda, entendendo pela legalidade de todas as cobranças questionadas, ausência de venda casada e regularidade da prestação dos serviços tarifados, fundamentando-se na contestação apresentada no
ID 303674358
e nas informações sobre taxa média de mercado constantes do
ID 303674363
.

Pois bem.

No que tangue aos
juros remuneratórios,
o apelante alega cobrança de taxa superior à contratada
(1,70% vs 1,67% a.m.)
.

Ainda que se considere a taxa de 1,70% a.m., esta permanece substancialmente
abaixo da taxa média de mercado
informada pelo Banco Central para a época
(2,02% a.m. para o Banco Votorantim)
.

Conforme orientação consolidada do
STJ
no
REsp 1.061.530/RS
, a abusividade só se configura quando a taxa supera
1,5 vezes a média de mercado (
Taxa média: 2,02% a.m. | 1,5 vezes a média: 3,03% a.m. | Taxa aplicada: 1,70% a.m. 56% da média)

Concluo, portanto,
ausente abusividade nos juros remuneratórios.

Nesse sentido, em processo de minha relatoria, proferi voto neste E. Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,51% a.m.) revela abusividade frente à média de mercado à época da contratação; e (ii) saber se a cobrança de encargos contratuais enseja reparação por dano moral.
III. Razões de decidir 3. A taxa de juros contratada encontra-se abaixo da média de mercado para a modalidade de crédito analisada no mês de maio de 2020 (7,18% a.m.), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil. Ausência de abusividade contratual. 4. A atuação do Judiciário em relações contratuais bancárias deve observar os limites da função revisora, sendo incabível interferência em contratos válidos e regulares, quando inexistente desequilíbrio ou ilegalidade.
(...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta a caracterização de abusividade.
2. A cobrança de encargos contratuais, por si só, não configura dano moral, na ausência de negativação indevida ou conduta abusiva do credor."

(N.U 1024129-24.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) (Destaquei)

Ademais, no caso vertente, não obstante as alegações de abusividade nas taxas estipuladas, o demonstrativo de cálculo apresentado pelo apelante não logra êxito em comprovar, de maneira irrefutável, as irregularidades arguidas.

Tal conclusão decorre do fato de que o
cálculo unilateral não incorporou as tarifas contratualmente previstas e juridicamente válidas
. Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que o
Custo Efetivo Total (CET)
constitui instrumento de transparência destinado a informar ao consumidor a taxa efetiva global dos encargos contratuais, compreendendo não somente os juros remuneratórios, mas a totalidade das tarifas, tributos e despesas inerentes à operação.

Nesta seara, traça este E. Tribunal entendimento,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CÁLCULO UNILATERAL APRESENTADO PELA APELANTE - NÃO DEMONSTRA ABUSIVIDADE ARGUIDA - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (AgRg no REsp 939242 / RS).

No caso em tela, apesar de suscitar abusividades das taxas estipulas, do cálculo unilateralmente apresentado pela apelante, não demonstra, extreme de dúvidas, a abusividade arguida, notadamente porque deixou de incluir as tarifas contratadas e válidas no montante calculado, restando necessário destacar que o Custo Efetivo Total (CET) tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo não só os juros remuneratórios, mas todas as tarifas, tributos e despesas do contrato .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047141120228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Acerca do contrato prevendo
seguro prestamista
no
valor de R$ 4.190,81 e seguro AP premiado de R$ 573,03,
ao
compulsar os autos
, verifico que
não há comprovação
de que foi oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora, configurando
venda casada
vedada pelo
art. 39, I, do CDC
.

O
STJ no Tema 972
(REsp 1.639.320/SP) firmou tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Este E. Tribunal já decidiu nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO (...) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA
(...) É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora,
impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.
(TJMT - 1000585-17.2023.8.11.0044, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/08/2024)
(Destaquei)

Concluo
configurada venda casada, dessa forma,
os valores devem ser restituídos
.

No que pertine à
tarifa de avaliação,
a cobrança de R$ 399,00,

carece de
adequada comprovação
da prestação do serviço
. O
STJ no Tema 958
(REsp 1.578.553/SP) estabeleceu a
"
validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
"
.

Conforme observado pelo Juízo de primeiro grau,
“
Não há que se falar em abusividade da
Tarifa de Avaliação do bem”,

impõe-se ressaltar aqui,
a efetividade de serviço prestado, para validação da tarifa cobrada.

O documento juntado pelo banco
(id. 303674364)

não contém a assinatura do avaliador,
nem o estado do bem
(pintura-tapeçaria-pneus-estado geral do veículo)
, apresentando-se
deficiente e insuficiente
para comprovar inequivocamente a efetiva prestação do serviço de avaliação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL (...) DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (...) No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado"
. (TJMT - 0007182-29.2015.8.11.0002, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – LICITUDE EVIDENCIADA (...)
Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.
(TJMT - 1001793-55.2022.8.11.0049, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/09/2023) (Destaquei)

Entendo,
portanto,
ser a
tarifa abusiva
por falta de comprovação adequada.

Analisando a repetição de indébito, caracterizada a
má-fé
do fornecedor pela imposição de
produtos e serviços sem a devida transparência
, é aplicável o
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

A jurisprudência do
STJ (EAREsp 676.608/RS
) consolidou que "
a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

MANTER
a improcedência quanto aos juros remuneratórios;

2.

REFORMAR
a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação e
CONDENAR
o
BANCO VOTORANTIM SA
a restituir ao autor, em
dobro
, os seguintes valores:

a.

Seguro prestamista: R$ 8.381,62

b.

Seguro AP premiado: R$ 1.146,06

c.

Tarifa de avaliação: R$ 798,00

d.

Total
: R$ 10.325,68

3.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela
Taxa SELIC
, nos termos do
art. 406 do Código Civil
, desde o desembolso até o efetivo pagamento;

4.

CONDENAR
o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC;

5.

INVERTER
os ônus da sucumbência, arcando o apelado com as custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025